Tribunal: TJMT
Processo: 1023150-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023150-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - CPF: 033.427.108-88 (ADVOGADO), COMERCIAL MACLEDI DE CALCADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 13.461.368/0001-07 (AGRAVANTE), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
–
TRIBUTÁRIO – CONSTATAÇÃO PELO FISCO ESTADUAL DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE NO PGDAS-D E O APURADO PELO SISTEMA DA SEFAZ – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DIFERENÇA OCASIONADA EM RAZÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS RECEPCIONADOS EM DUPLICIDADE – FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL DECORRENTE DE VÍRUS (CAVALO DE TRÓIA) – PEDIDO LIMINAR DE REINCLUSÃO NO REGIME DIFERENCIADO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS – INDEFERIMENTO PELO JUIZO
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
) – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Constatada a presença indeclinável dos requisitos autorizadores previstos no artigo 7º, II, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, é imperioso o deferimento da liminar vindicada em sede de mandado de segurança, ainda mais quando ausente qualquer prejuízo à administração pública, tendo em vista a possibilidade de reversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pela empresa COMERCIAL MACLEDI DE CALÇADOS EIRELI EPP objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos de Mandado de Segurança n. 1049429.12.2020.8.11.0041, impetrado para combater ato supostamente ilegal perpetrado pelo AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, Senhor WELLINGHTON LOPES DA ROCHA (Código Verificador n. 69591970), concernente à sua exclusão do Regime Diferenciado de recolhimento de Tributos (ICMS), Simples Nacional, ao fundamento de discrepâncias entre os valores declarados pela impetrante no PGDA e os valores dos documentos fiscais emitidos no mesmo período, cuja decisão, em combate, indeferiu o pedido liminar.

Na impetração a impetrante, ora agravante, alega e comprova que exerce atividade empresarial voltada ao comércio varejista de artigos do vestuário, acessórios e calçados e, em razão de sua baixa receita, é optante do Regime Tributário do Simples Nacional desde 01/01/2016 e, como tal, emite suas notas fiscais por ocasião de suas vendas.

Ocorre que, segundo os alaridos da impetrante/agravante, o Fisco Estadual, na data de 17/02/2020, a excluiu do Simples Nacional (Termo de Exclusão n. 99417/1758/68/2020), todavia, em virtude da pandemia ocasionada pelo Coronavírus COVID-19, só teve acesso à notificação no dia 19/07/2020.

Alega que tão logo tomou conhecimento de sua exclusão do Regime do Simples Nacional apresentou impugnação ao Termo de Exclusão junto à SEFAZ/MT, questionando os valores das receitas lançadas no PGDAS-D, nos períodos compreendidos entre março de 2019 a novembro de 2019, que estariam ensejando sua exclusão do Regime Tributário Diferenciado, no qual era inserida, porém, o procedimento administrativo não foi conhecido ao fundamento de que apresentado a destempo, sedimentando, dessa forma, sua exclusão com data retroativa a 28/02/2019.

Assevera que a discrepância dos valores das receitas lançadas no PGDAS-D nos períodos assinalados foi decorrente de falha de conexão do Sistema de Tecnologia da Informação da impetrante com o Sistema de Recepção da SEFAZ-MT, acarretando a recepção de vários documentos fiscais em duplicidade, fato que foi afiançado pelo próprio auditor da SEFAZ/MT.

Explanou que a questão da recepção das Notas fiscais em duplicidade atingiu não só a impetrante/agravante, mas, sobremodo, outras três empresas do grupo econômico a que pertence.

Prossegue aduzindo que em abril de 2019, constatando a disparidade na recepção das notas fiscais pelo sistema da SEFAZ/MT, dirigiu-se ao setor responsável para averiguação do que estaria acontecendo. Nessa oportunidade, houve a informação de que
“se as notas fiscais podem ser consultadas no portal da NFC-e significa que elas foram enviadas pelo contribuinte” e, mais adiante, respondeu “não foi encontrado nenhum evento anômalo no ambiente da SEFAZ; realmente há um elevado número de duplicidade registrada; não é situação incomum; geralmente não são intervenções humanas que geram o ocorrido, mas rotinas no programa emissor”.

Diante dessa notícia, buscando solucionar o impasse, solicitou à empresa
ESC Software House
que fosse feito um estudo capaz de constatar os reais motivos que ocasionaram os lançamentos indevidos (em duplicidade) dos documentos fiscais emitidos pela recorrente, tendo sido averiguado que as emissões das NF-e em duplicidade, especialmente no período de 01/03/2019 a 31/03/2019, competência em que a diferença de valores foi exorbitante, se deve à instalação de um vírus escondido no servidor central do Grupo Macledi, denominado
“Cavalo de Tróia”,
que alterou o programa de computador e realizou atividades maliciosas sem o conhecimento ou anuência da vítima.

De posse dessa informação, apresentou denúncia espontânea, via SISTEMA E-PROCESS (n. 5819782/2020), discorrendo sobre o acontecido e mostrando documentalmente que o vírus detectado gerou uma falha de conexão do sistema da empresa com o próprio sistema de recepção da SEFAZ, originando uma clara e absurda quantidade de NFC-e enviadas em duplicidade, causa geradora da divergência de valores que terminaram por excluir a agravante do Regime do Simples Nacional.

Com embasamento em desobediência às formalidades procedimentais, em ato impiedoso e em manifesta repulsa ao clamor da impetrante/agravante, a petição da denúncia espontânea foi indeferida pelo Ente Público Fiscalizador, ao equivocado argumento de que não restaram cumpridas as exigências e normas da Portaria n. 304/2012, porque não se refere à denúncia de livro fiscal, como restou peticionado, conforme parecer n. 902/2020.

Aduziu que, com sua exclusão do Simples Nacional, fica impossibilitada de desenvolver suas atividades empresariais, podendo, inclusive, acarretar no fechamento da empresa e das outras três do mesmo grupo econômico.

Consignou que não agiu de má-fé e, muito menos, portou-se de forma a sonegar impostos ou causar danos aos cofres públicos, ao contrário, sempre adimpliu com fidelidade seus compromissos tributários e que os fatos, como delineado em linhas outras, só vieram a ocorrer por falhas nos sistemas operacionais.

Nesse contexto, sinalizou a ilegalidade dos atos administrativos que culminaram com sua exclusão do Regime Diferenciado de Recolhimento de imposto – Simples Nacional e discorreu sobre a presença dos requisitos ensejadores para concessão da liminar mandamental.

O togado singular, ao analisar o conjunto probatório e as circunstâncias em que ocorreram os fatos retratados na peça inaugural da ação de base, verificando a ausência do
fumus boni iuris
, INDEFERIU A LIMINAR.

Contra essa decisão é que a empresa impetrante insurge-se e submete a matéria à análise deste egrégio Tribunal de Justiça, por via de presente recurso, rebatendo a fundamentação externada pelo Juízo de piso e, após discorrer sobre a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela recursal previstos nos artigos 995, parágrafo único, e 1019, I, ambos do Código Procedimental Civil, suplica pelo seu deferimento para que sejam suspensos os efeitos da interlocutória vergastada e, por via oblíqua, seja determinada a suspensão da sua exclusão do Regime Diferenciado de recolhimento de tributos (Simples nacional) até o julgamento de mérito da ação mandamental.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim
DEFERIDO
em decisão fundamentada de fls. 33-40 (Id. 67036461).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou, tempestivamente, contraminuta ao recurso, sede em que defende o acerto da decisão admoestada (Id. 75357002).

Ao ser convocada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo douto Procurador de Justiça doutor José Zuqueti, manifesta pelo provimento do recurso (Id. 48307492).

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, voltado contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Mandado de Segurança tombado sob o n. 1049429-12.2020.8.11.0041, que, em suma, indeferiu o pedido de liminar pleiteado na peça introdutória do
mandamus,
consubstanciado na reativação do Simples Nacional e suspensão do Termo de Exclusão n. 99417/1758/68/2020.

Reportando-me à ação de base, tem-se que a pretensão primordial da impetrante, aqui agravante, é a de ver restaurada a sua permanência no Regime Diferenciado de Arrecadação de Tributos – Simples Nacional e da suspensão do Termo de Exclusão n. 99417/17/58/6820, que, segundo seus alaridos, verificou-se injustificadamente.

Por outro lado, a autoridade fazendária, indigitada coatora, depois de discorrer sobre o poder de fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional, que lhe é conferido pela Lei Complementar nº 123/15/12/2006, justifica a exclusão da empresa agravante do Simples Nacional pela constatação de
“divergência entre o faturamento apurado com embasamento nas informações disponíveis nos bancos de dados da SEFAZ/MT (documento fiscais NF e NFC e/ou CT-e) em comparação com os valores declarados pelo contribuinte através do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional-Declaratório (PGDAS-D)”.

A impetrante rebate essa justificativa argumentando que tão logo tomou conhecimento de sua exclusão do Simples Nacional apresentou defesa administrativa, denúncia espontânea, via SISTEMA E-PROCESS (n. 5819782/2020), a qual foi indeferida a pretexto de ser apresentada a destempo, sem, contudo, levar em consideração o contexto social decorrente da pandemia de COVID-19 e a suspensão dos prazos pelo Judiciário, concretizando-se, assim, sua exclusão do regime diferenciado de recolhimento de tributos com data retroativa a 28/02/2019.

Sustenta que alegada divergência de valores que terminaram por excluí-la do Sistema Simples Nacional foi motivada pela existência de vírus que gerou uma falha de conexão no sistema da empresa com o próprio sistema de recepção da SEFAZ, provocando uma clara e absurda quantidade de NFC-e enviadas em duplicidade e trazendo a divergência defendida pela autoridade fiscal.

Consignou que não agiu de má-fé e muito menos se portou de forma a sonegar impostos ou causar danos ao erário, até porque sempre adimpliu com pontualidade suas obrigações tributárias, e que os fatos narrados na impetração só vieram a ocorrer por falhas nos sistemas operacionais.

E, por fim, arguiu que sua exclusão do Simples Nacional tem lhe causado danos de grande monta, os quais, ao persistir, podem, inclusive, acarretar o fechamento não só da empresa impetrante, mas também das outras 03 (três) do mesmo grupo.

Sob estes fundamentos almeja a reforma da interlocutória reprochada, com o provimento do recurso.

Analisando as alegações das partes, bem como a malha documental que me foi apresentada, é fácil concluir que o presente recurso merece o provimento almejado.

Pois bem.

À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (artigo 7º, III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão da medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (
periculum in mora
).

Já, o artigo 300 do Código Procedimental Civil pronuncia:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (Grifei)

Na hipótese dos autos, a empresa agravante aspira pela antecipação da tutela recursal e pelo provimento do recurso, a fim de que os atos, tidos como coatores, praticados pelo agravado, sejam suspensos, o que, por consequência, culminaria na sua reinserção no Simples Nacional e a reativação de seu cadastro junto ao Fisco estadual.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, concedi o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

Acura-se dos autos que a liminar não restou concedida pelo togado singular por ter se convencido da inexistência da ausência do requisito imprescindível do fumus boni iuris. Entendeu o togado singular, pela aparência da legalidade dos atos administrativos.

Voltando os olhos às razões da impetração, reproduzidas em grande parte na peça introdutória do presente recurso, tem-se que a impetrante/agravante almeja ser reincluída no Regime Diferenciado de recolhimento de imposto (SIMPLES NACIONAL) com sintomática suspensão do termo de Exclusão n. 99417/1758/68/2020, ao fundamento precípuo de que o conteúdo de apuração fiscal envolve vários documentos fiscais recepcionados pelo sistema da SEFAZ/MT, em duplicidade, fato, que veio a ocorrer em consequência de falhas operacionais no sistema de recepção da SEFAZ/MT, identificado como de
Cavalo de Tróia
.

Essa duplicidade de notas fiscais foi a causa geradora da diferença entre os valores declarados pela empresa contribuinte no PGDAS-D nos períodos assinalados na exordial e o alegado pelo sistema da SEFAZ, causa motivadora da exclusão da agravante do Simples Nacional.

Tem-se do caderno processual que o Ente Público Fiscalizador tinha plena ciência da recepção das inúmeras notas fiscais eletrônicas em duplicidade, não só da impetrante como de outras 03 (três) empresas do mesmo grupo econômico, distorcendo toda realidade de receitas dos contribuintes.

Não se pode desvencilhar do fato de que a impetrante conseguiu êxito em demonstrar que tão logo constatou a discrepância dos valores e recepção dos documentos fiscais em duplicidade solicitou esclarecimentos, primeiramente, junto à SEFAZ/MT e, depois, até por instrução desta, promoveu apuração técnica por via da empresa responsável pelo Software, que identificou a presença do vírus denominado Cavalo de Tróia, que fez o papel de interação humana, executando o aplicativo repetidas vezes.

Ademais, ao recepcionar as notas fiscais já homologadas, em duplicidade, o Ente Público Fazendário só veio a contribuir para a falha operacional.

Destarte, no meu sentir, nessa fase de cognição sumária a penalidade máxima com a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, que assegura à impetrante tratamento diferenciado no recolhimento de tributos, mesmo restando constatado a falha operacional entre os sistemas (particular e público), poderá advir prejuízos financeiros de grande monta à impetrante, capazes de inviabilizar, inclusive, o desenrolar de suas atividades empresariais, notadamente se levarmos em consideração a vultosa diferença declarada pela impetrante e aquela efetivamente pretendida pelo Ente Publico Fazendário.

Nesse aspecto constata-se que no mês de março de 2019 ocorreu a maior discrepância de valores, entre o valor declarado R$ 31.968,60 e o alegado pelo Sistema da SEFAZ/MT de R$ 304.116,66, restando uma diferença absurda de R$ 272.148,06. Sendo, que por mais de uma vez, clamou pela solução administrativa do imbróglio. Entretanto a autoridade competente (autoridade coatora) apesar de ter reconhecido a existência de duplicidade das NFC-e, nada contribuíram para solução dos problemas.

Justificado assim, ao contrário do entendimento externado pelo togado singular, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Por outro lado, não vislumbro na hipótese concreta, qualquer prejuízo à administração pública, decorrente da concessão da liminar em favor agravada, porque, em havendo sentença desfavorável a ela (impetrante) na ação mandamental, cessará, por via de consequência, a causa suspensiva de sua exclusão do regime diferenciado de tributação (simples nacional), e terá a Fazenda Pública Estadual a seu dispor, ações próprias para reaver diferenças de débitos existentes com a contribuinte, o que justifica a inexistência de perigo de irreversibilidade da decisão.

(...).

O ESTADO DE MATO GROSSO, agravado, não trouxe aos autos nenhuma nova fundamentação capaz de me convencer do desacerto da decisão já proferida por mim no nascedouro dos autos, de forma que, em sede de mérito, ratifico a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial da lavra do douto Procurador de Justiça, Doutor José Zuqueti, ratificando os termos da decisão proferida em sede de antecipação de tutela recursal, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela empresa COMERCIAL MACLEDI DE CALÇADOS EIRELI – EPP, para determinar que a autoridade coatora proceda à sua reativação no SIMPLES NACIONAL e suspenda os efeitos do Termo de Exclusão n. 99417/1758/68/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021